Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741223-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SANTOS ESPÓLIO DE: ATHOS BULCAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELISA BULCAO PETRI D E S P A C H O Considerando que a relatoria originária do presente feito pertence ao eminente Desembargador Fernando Habibe (ID 78318938) e que o processo está apto à apreciação, determino que os autos permaneçam na Secretaria para aguardar a elaboração do voto pelo Relator originário Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora Eventual